Tribunal: TCU
Processo: 017.117/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento a recursos de reconsideração em decisão que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Instituto Caminho das Artes - ICA e seu dirigente, Isaías Alves Alexandre, contra o Acórdão 702/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa ( Acórdão 2682/2018-TCU-Plenário ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.